Tribunal: TJDFT
Processo: 0705086-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705086-75.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre a “aplicabilidade da Súmula 345 do STJ diante da superveniência do art. 85, § 7o, do CPC/2015”, que foi decidida no julgamento do REsp 1.648.238/RS (Tema 973). Confira-se a ementa abaixo: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. MUDANÇA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 345 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a controvérsia relativa à condenação em honorários advocatícios na execução não embargada é de natureza infraconstitucional. 2. Sob a égide do CPC/1973, esta Corte de Justiça pacificou a orientação de que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas (Súmula 345), afastando, portanto, a aplicação do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997. 3. A exegese do art. 85, § 7o, do CPC/2015, se feita sem se ponderar o contexto que ensejou a instauração do procedimento de cumprimento de sentença, gerará as mesmas distorções então ocasionadas pela interpretação literal do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997 e que somente vieram a ser corrigidas com a edição da Súmula 345 do STJ. 4. A interpretação que deve ser dada ao referido dispositivo é a de que, nos casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a relação jurídica existente entre as partes esteja concluída desde a ação ordinária, não caberá a condenação em honorários advocatícios se não houver a apresentação de impugnação, uma vez que o cumprimento de sentença é decorrência lógica do mesmo processo cognitivo. 5. O procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que ajuizado em litisconsórcio, quando almeja a satisfação de direito reconhecido em sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, não pode receber o mesmo tratamento pertinente a um procedimento de cumprimento comum, uma vez que traz consigo a discussão de nova relação jurídica, e a existência e a liquidez do direito dela decorrente serão objeto de juízo de valor a ser proferido como pressuposto para a satisfação do direito vindicado. 6. Hipótese em que o procedimento de cumprimento de sentença pressupõe cognição exauriente – a despeito do nome a ele dado, que induz à indevida compreensão de se estar diante de mera fase de execução –, sendo indispensável a contratação de advogado, uma vez que é necessária a identificação da titularidade do exequente em relação ao direito pleiteado, promovendo-se a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, o que torna induvidoso o conteúdo cognitivo dessa execução específica. 7. Não houve mudança no ordenamento jurídico, uma vez que o art. 85, § 7o, do CPC/2015 reproduz basicamente o teor normativo contido no art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997, em relação ao qual o entendimento desta Corte, já consagrado, é no sentido de afastar a aplicação do aludido comando nas execuções individuais, ainda que promovidas em litisconsórcio, do julgado proferido em sede de ação coletiva lato sensu, ação civil pública ou ação de classe. 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsócio." 9. Recurso especial desprovido, com majoração da verba honorária. (REsp 1.648.238 - RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 27/6/2018). Por outro lado, o acórdão recorrido decidiu que (ID 10587392 – p. 5/6): Destarte, à luz da disposição legal e do entendimento jurisprudencial quanto ao tema, observa-se uma diferenciação quando caracterizado o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva. Nestes, são devidos honorários contra a Fazenda, ainda que não haja impugnação desta. No entanto, no caso em apreço, o Distrito Federal apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença (Doc. Num. 22975597, Feito no 0707723-76.2018.8.07.0018), a qual foi parcialmente acolhida (Doc. Num. 27132366, Feito no 0707723-76.2018.8.07.0018), peculiaridade diante da qual se distingue o caso em análise do precedente no qual foi fixada a tese acima aventada. No que tange aos honorários advocatícios, impõe-se destacar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que são devidos honorários advocatícios em favor do causídico da parte Executada nos casos de impugnação ao cumprimento de sentença que sejam parcial ou totalmente acolhidos. (...) Nessa esteira, o acolhimento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, seja total ou parcial, enseja o arbitramento de honorários advocatícios em favor do causídico apenas da parte Executada. Em verdade, portanto, se oportunos, os honorários advocatícios seriam devidos em favor do Distrito Federal enquanto Executado, diante do acolhimento parcial de sua impugnação, e não em favor dos causídicos do Exequente/Agravante. Destarte, se o Juiz a quo acolheu em parte a Impugnação ao Cumprimento de Sentença na decisão agravada, por consequência lógica, não poderia fixar honorários advocatícios em favor do Exequente/Agravante. Portanto, não merece guarida o pleito de fixação de honorários advocatícios em favor do causídico do Agravante. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do rito dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031